Tribunal: TJMT
Processo: 1009634-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009634-62.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NORTESUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 15.626.673/0001-29 (EMBARGADO), FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), SIRLANDIO FILGUEIRA NEVES - CPF: 787.738.495-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – QUANTIA DE SACAS DE SOJA A SER DEVOLVIDA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE DEVER DE RESSARCIR AS DESPESAS COM O ARRESTO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
R
econhecido que remanesce em favor da ora recorrida a preferência em relação ao crédito de 15.000 sacas de soja, e, tendo ela já recebido a quantia de 9.000 (nove mil) sacas dos grãos, tem ela direito à devolução apenas da quantia de 6.000 (seis mil) sacas de soja, e não a quantia de 8.000 (oito mil) sacas declaradas.

2. N
ão há que se falar em omissão quanto às matérias que não foram aventadas pelas partes nos autos antes do protocolo destes embargos de declaração, sendo, portanto, vedado alegar a existência de omissão no acórdão fundada em inovação recursal.

3.
Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, tem-se que, sendo a sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, as partes sucumbiram reciprocamente, de modo que ambas devem ser condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) em favor do advogado da parte apelante, ora embargada, e 25% (vinte e cinco por cento) em favor do advogado da parte apelada, ora embargante, nos termos do art. 85, §2o c/c art. 86, “caput”, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
AMAGGI
& LD COMMODITIES S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu
parcial
provimento ao recurso de apelaçã
o

interposto
pel
a

ora embargad
a

(ID
229673177
)
.

Irresignad
a
,
a
embargante

AMaggi
alega
que o acórdão contém

erro material e omissão.

Erro material porque reconheceu que a embargada
Nortesul
detém direito de preferência sobre 15.000 sacas de soja, todavia, deste total, ela já recebeu 9.000 sacas,
de modo que,
para complementar as 15.000 sacas de soja (volume total que não abarcou a cessão de créditos), a adversa deve receber 6.000 sacas, e não a quantia de 8.000 sacas
declaradas
.

Omissão porque desconsiderou que o valor previsto na cláusula 4 do Instrumento Particular de

Cessão de Crédito e Direitos seria integralmente devido à
e
mbargada
Nortesul
se esta não tivesse

descumprido completamente a avença,
razão pela qual, restando caracterizado o
descumprimento contratual
pela
embargada
, deve esta arcar com
toda a despesa oriunda do arresto (transporte dos grãos, Munck, aluguel do maquinário agrícola para carregar o produto, custas de locomoção do Oficial de Justiça etc.)
, a qual
fo
i
integralmente suportada pela
e
mbargante ALZ.

Logo,
o valor devido à
e
mbargada pela celebração da cessão de créditos e

direitos, deve sofrer desconto referente às despesas oriundas do arresto do produto,
no
montante de R$ 351.645,64

(trezentos e cinquenta e um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
,
visto que, a

e
mbargada feriu por completo os deveres de boa-fé e recebeu grãos que pertencem à
e
mbargante
.

Defende que, a quantia devida
pelo pagamento do produto arrestado,

incluindo

o produto objeto da cessão de crédito celebrando entre as empresas litigantes, já

está depositado em Juízo, de modo que, é necessário que a quantia a ser adimplida pelos grãos objeto

da cessão de créditos e direitos – após o desconto das despesas com o arresto – seja extraída do valor

depositado nos autos da Ação no 1008637-79.2021.8.11.0041, considerando que o valor do produto

foi integralmente satisfeito/depositado naqueles autos

(ID
231779156
).

A
embargado apresent
ou

contrarrazões
ao recurso,
nas quais informa que
não se opõe à

correção do erro material
apontado
, já que de fato o acórdão incorreu em erro ao falar de 8
.000 (oito
mil
)
sacas de

soja ao invés de 6
.000 (seis
mil
)
,
no mais, pugna pelo seu desprovimento
(ID
234153190
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, a ora recorrente aduz a existência de erro
material
no acórdão, uma vez que
reconheceu que a
ora recorrida

Nortesul
detém direito de preferência sobre 15.000 sacas de soja, todavia, deste total, ela já recebeu 9.000 sacas, de modo que, para complementar as 15.000 sacas de soja (volume total que não abarcou a cessão de créditos), a adversa deve receber 6.000 sacas.

Nesse ponto, com razão
a ora
recorrente.

Isso porque, reconhecido que
remanesce em favor da
ora recorrida a
preferência em relação ao crédito de 15.000 saca
s de soja, e, tendo ela já recebido a quantia de
9.000 (nove mil) sacas dos

grãos, tem ela direito à devolução
apenas
da quantia de
6
.000
(seis mil)
sacas de soja, e não a quantia de 8.000
(oito mil)
sacas declaradas
.

Logo, identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar do dispositivo que ao recurso foi dado parcial provimento
,
a fim de reformar a sentença para ju
l
gar

parcialmente procedente o pedido inicial, e, assim, determinar a devolução da quantia de 6.000 (seis mil) sacas de soja, sob as quais tem a embargante/apelante direito de preferência.

Por sua vez, no tocante à alegação de existência de omissão, melhor sorte não socorre a ora recorrente
, porquanto as alegações trazidas nestes embargos de declaração constituem inovação recursal
,
razão pela qual não deve
m
ser analisada
s
.

Digo, ao apresentar impugnação aos embargos de terceiro
(ID 209610657 – fls. 123/
138
)
, a ora recorrente alega ter direito a toda soja arrestada, com o que pugnou pela total improcedência dos pedidos iniciais, sem fazer qualquer menção a pedido sucessivo de parcial procedência, observando-se, contudo, o dever de ressarcir as despesas
com o arresto
, a serem
extraída
s
do valor depositado nos autos da Ação no 1008637-79.2021.8.11.0041
.

Da mesma forma, em suas contrarrazões ao recurso de apelação

(ID 209610742 – fls. 543/
553
)
, a ora recorrente reitera os argumentos lançados na
impugnação aos embargos de terceiro
, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência, novamente, sem qualquer menção aos argumentos recursais ora lançados.

Logo, não há que se falar em omissão quanto às matérias que não foram aventadas pelas partes nos autos antes do protocolo destes embargos de declaração, sendo, portanto,
vedado alegar a existência de omissão no acórdão fundada em inovação recursal
.

Com efeito, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA
ARGUIDA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TESE NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– MATÉRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

(
TJMT -
N.U 0003514-95.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO –RECURSOS DESPROVIDOS.
[...].
Outrossim, é vedado alegar a existência de omissão no acórdão fundada em inovação recursal
.

(
TJMT -
N.U 1001920-95.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSIMA NO JULGAMENTO – TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.
[...].
3.
A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1311258/RJ)
.
[...].
5. Embargos desprovidos.

(
TJMT -
N.U 1000407-08.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas
para sanar o erro
material apontado,
para fazer
constar do dispositivo
a seguinte redação:
“
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para jugar

parcialmente procedente o pedido inicial, e, assim, determinar a devolução da quantia de
6
.000
(seis mil)
sacas de

soja, sob as quais tem a embargante/apelante direito de preferência
.
”

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024